Tribunal: TJDFT
Processo: 0711215-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
D E S P A C H O O exame dos autos de origem indica que a decisão agravada (ID 115541409) fora publicada em 18/02/1011 (ID 115541409). Realizada a contagem dos prazos, ter-se-ia como termo final para interposição do agravo de instrumento a data de 17/03/2022. Ocorre que, segundo o registro do sistema do processo judicial eletrônico, o recurso só fora protocolado 11/04/2022. À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, diga quanto ao pressuposto processual da tempestividade do presente recurso. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora